Tribunal: TJMT
Processo: 0500088-86.2014.8.11.0008
Órgão julgador: SEBASTIAO DE ARRUDA ALMEIDA
Órgão colegiado: Turma Recursal Única
Data de julgamento: 2022-08-04
Data de publicação: 2022-08-05

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

TURMA RECURSAL ÚNICA

Número Único
:

0500088-86.2014.8.11.0008
Classe:

RECURSO INOMINADO (460)
Assunto:

[Indenização por Dano Moral]
Relator:
Des(a).
SEBASTIAO DE ARRUDA ALMEIDA

Turma Julgadora:

[DES(A). SEBASTIAO DE ARRUDA ALMEIDA, DES(A). GONCALO ANTUNES DE BARROS NETO, DES(A). MARCELO SEBASTIAO PRADO DE MORAES]

Parte(s):

[MILTON FRANCISCO DA SILVA - ME - CNPJ: 09.409.918/0001-63 (RECORRENTE), ADRIANA OENNING - CPF: 004.111.391-85 (ADVOGADO), VILSON SOARES FERRO - CPF: 726.951.028-87 (ADVOGADO), PLANO B SHOES INDUSTRIA E COMERCIO DE CALCADOS LTDA - CNPJ: 11.472.308/0001-56 (RECORRIDO), ANTONIO DE PADUA FARIA JUNIOR - CPF: 335.488.538-62 (ADVOGADO), ATILA DE ANDRADE PADUA - CPF: 100.088.086-94 (ADVOGADO)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a TURMA RECURSAL ÚNICA do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

SEBASTIAO DE ARRUDA ALMEIDA, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE CONHECEU DO RECURSO E NEGOU-LHE PROVIMENTO.

E M E N T A

EMENTA:

EXTINÇÃO DO PROCESSO POR ABANDO DE CAUSA – INÉRCIA DA PARTE AUTORA VERIFICADA – SENTENÇA MANTIDA – RECURSO CONHECIDO E DESPROVIDO.

Deve ser mantida a sentença que julga extinto o processo, sem resolução do mérito, por abando da causa, quando verificado que a parte autora não promoveu todos os atos e diligências que lhe competia.

R E L A T Ó R I O

RELATÓRIO

EGRÉGIA TURMA RECURSAL:

Trata-se de Recurso Cível Inominado tirado contra sentença que julgou extinto o feito, sem resolução do mérito, com fulcro no art. 485, III, do Código de Processo Civil, por abandono da causa.

Em suas razões recursais a parte recorrente invoca os seguintes argumentos fático-jurídicos:

1. Afirma que não houve abandono da causa, bem como, não ocorreu a intimação pessoal da parte recorrente para o impulsionamento processual.

Pugnou, ainda, pela concessão do benefício da Justiça Gratuita, o que foi deferido pelo Juiz Singular.

A parte recorrida apresenta suas contrarrazões, rebatendo as alegações da parte promovente, e pugnando pela manutenção da sentença recorrida.

É o relatório.

V O T O R E L A T O R

VOTO

EGRÉGIA TURMA RECURSAL:

Após detido exame dos autos, chego à conclusão de que a r. sentença guerreada deve ser mantida por seus próprios fundamentos, razão pela qual nos termos do art. 46, da Lei no 9.099/95 e do art. 24 do Regimento Interno das Turmas Recursais Cíveis e Criminais dos Juizados Especiais do Estado de Mato Grosso (Resolução n.o 003/96/TJMT), os integro a este voto, isto porque, toda a matéria fático-jurídica articulada no presente recurso foi espancada na decisão recorrida.

Sendo assim, a respectiva súmula do presente julgamento servirá como acórdão.

Saliento que, as disposições do art. 485 do Código de Processo Civil não se aplicam à demanda judicial aqui registrada, dispensando, por isso, a intimação pessoal da parte recorrente, para o impulsionamento processual, bastando à concitação feita ao seu patrono e via DJE, como ocorreu no caso em testilha.

Sigo, pois, a seguinte anotação jurisprudencial:

Primeira Turma Recursal Temporária/TJMT

Recurso Inominado no.:

8010038-86.2014.811.0025

Juiz Relator:

Marcelo Sebastião Prado de Moraes

Data do Julgamento:

28/02/2019

SÚMULA DE JULGAMENTO – ART. 46, DA LEI No. 9.099/1995

E M E N T A

RECURSO INOMINADO – RELAÇÃO DE CONSUMO – DILIGÊNCIA DO JUÍZO NÃO ATENDIDA PELO RECLAMANTE – SENTENÇA DE EXTINÇÃO MANTIDA.

Em 23/03/2017 o juízo do Juizado de Juína determinou à parte Reclamante que emendasse a inicial fornecendo informações pertinentes ao deslinde do PROCESSO, qual seja, endereço correto para INTIMAÇÃO do Reclamado. Devidamente intimada, a parte Reclamante quedou-se inerte, até que em 01/05/2017 sobreveio sentença de EXTINÇÃO por ABANDONO da CAUSA.

A sentença não merece reparos, uma vez que foi oportunizada ao Recorrente a regularização do PROCESSO, notadamente a apresentação de provas especificadas pelo juízo, e a diligência do juízo não foi atendida pelo Recorrente no prazo fixado.

Por mais que o artigo 51, §1o, da Lei no. 9099/1995 disponha sobre a desnecessidade de INTIMAÇÃO prévia da parte, esta foi intimada para praticar o ato determinado pelo juízo e não o fez.

Portanto, escorreita a sentença que extinguiu o feito sem resolução o mérito.

SENTENÇA MANTIDA PELOS SEUS PRÓPRIOS FUNDAMENTOS. Sentença mantida por seus próprios fundamentos, consoante previsão do art. 46 da Lei no 9.099/95: “Art. 46. O julgamento em segunda instância constará apenas da ata, com a indicação suficiente do PROCESSO, fundamentação sucinta e parte dispositiva. Se a sentença for confirmada pelos próprios fundamentos, a súmula do julgamento servirá de acórdão”.

HONORÁRIOS E VERBAS SUCUMBENCIAIS.

A parte Recorrente arcará com as custas processuais e honorários advocatícios, estes que fixo em 10% sobre o valor atualizado da CAUSA, nos moldes do artigo 55, da Lei no. 9099/1995, ressalvada a suspensão, para ambas as verbas, nos moldes do artigo 98, §§2o e 3o, do NCPC.

RECURSO CONHECIDO E IMPROVIDO.

EMENTA: EXTINÇÃO DO PROCESSO POR ABANDONO DO AUTOR. O EXEQUENTE REQUEREU A SUSPENSÃO DO FEITO POR NOVENTA DIAS, SENDO O PEDIDO DEFERIDO PELO JUÍZO A QUO (MOV. 16.1). EM SEGUIDA, A SENTENÇA JULGOU EXTINTO O PROCESSO, POR ABANDONO DA CAUSA, POR CONSIDERAR QUE HOUVE O DECURSO DO PRAZO SEM A MANIFESTAÇÃO DO EXEQUENTE PARA CONTINUIDADE DO FEITO. O EXEQUENTE, EM SEDE RECURSAL, PRETENDE A REFORMA DA DECISÃO SOB O ARGUMENTO DE QUE NÃO HOUVE INTIMAÇÃO DO PATRONO DA PARTE E DE QUE NÃO HOUVE DECURSO DE MAIS DE TRINTA DIAS, TENDO EM VISTA QUE OS PRAZOS FICARAM SUSPENSOS DURANTE O PERÍODO DE 20.12.2014 ATÉ 20.01.2015. NO CASO EM TELA, VERIFICA-SE QUE O EXEQUENTE REALIZOU A LEITURA DE INTIMAÇÃO REFERENTE A CONCESSÃO DO PEDIDO DE SUSPENSÃO DO FEITO EM 27.08.2014 (MOV. 20), OU SEJA, O PRAZO DE NOVENTA DIAS INICIOU-SE EM 28.08.2014 E TERMINOU EM 25.11.2014 (MOV. 22). O DESPACHO QUE DEFERIU A SUSPENSÃO DA EXECUÇÃO CONSTOU ALERTA DA NECESSIDADE DE MANIFESTAÇÃO DA PARTE APÓS TRANSCORRIDO O PRAZO PARA CONTINUIDADE DO PROCESSO, SENÃO VEJAMOS ?DECORRIDO O PRAZO, INTIMEM-SE AS PARTES SOBRE O PROSSEGUIMENTO DO FEITO?. A INTIMAÇÃO REALIZADA EM 05.12.2014 REFERE AO TEOR DO DESPACHO, INCLUSIVE POSSUI PRAZO DE DEZ DIAS PARA A PARTE SE MANIFESTAR, ENTRETANTO, O EXEQUENTE MANTEVE-SE INERTE. IMPORTANTE SALIENTAR QUE NO JUIZADO ESPECIAL NÃO SE APLICA O ARTIGO 267, INCISO III, § 1o DO CÓDIGO DE PROCESSO CIVIL QUE EXIGE A NECESSIDADE DE INTIMAÇÃO PESSOAL DA PARTE, PARA, NO PRAZO DE QUARENTA E OITO HORAS DAR ANDAMENTO AO FEITO, SOB PENA DE EXTINÇÃO POR ABANDONO. VEJA-SE QUE O § 1.o DO ART. 51 DA LEI DOS JUIZADOS ESPECIAIS ESTABELECE QUE ?A EXTINÇÃO DO PROCESSO (TJPR - 1a Turma Recursal - 0004699-74.2010.8.16.0030/0 - Foz do Iguaçu - Rel.: Fernando Swain Ganem - - J. 06.11.2015)

(TJ-PR - RI: 000469974201081600300 PR 0004699-74.2010.8.16.0030/0 (Acórdão), Relator: Fernando Swain Ganem, Data de Julgamento: 06/11/2015, 1a Turma Recursal, Data de Publicação: 19/11/2015)

Conclusão

Por essas razões, conheço do recurso e
NEGO-LHE PROVIMENTO
,
mantendo a sentença fustigada em sua integralidade.

Em face do que dispõe o art. 55, da Lei dos Juizados Especiais Cíveis e Criminais, condeno a parte recorrente ao pagamento das custas, despesas processuais e honorários advocatícios
a base de
10% (dez por cento)
sobre o valor corrigido da causa, ressalvando-se eventual benefício da Justiça Gratuita, em relação à execução das verbas sucumbenciais
.

Preclusa a via recursal, retornem os autos ao Juizado de origem.

É como voto.

Dr. Sebastião de Arruda Almeida

Juiz de Direito - Relator

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 04/08/2022